Tribunal: TJMT
Processo: 1021581-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021581-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE - CNPJ: 17.188.580/0001-95 (AGRAVADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA E DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível de Cuiabá que: (i) declarou intempestiva a contestação; (
ii
) indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência que autorizou obras em condomínio; (
iii
) rejeitou impugnação aos orçamentos e pedido de nova perícia; e (
iv
) manteve o valor da causa. A agravante alega que o prazo para contestação findaria em 16/05/2018, diante do ponto facultativo de 30/04/2018 e do feriado de 01/05/2018, e sustenta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de requerer dilação probatória e a revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada em 16/05/2018 é tempestiva; (
ii
) verificar se a tutela de urgência deve ser revogada por perda do requisito de urgência; (
iii
) avaliar se é necessária nova perícia técnica e se devem ser acolhidas as impugnações aos orçamentos apresentados; e (
iv
) estabelecer se cabe correção do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo processual obedece ao art. 224 do CPC, devendo-se excluir o primeiro dia e incluir o do vencimento; assim, iniciado em 24/04/2018 e considerados os pontos facultativos de 30/04 e 01/05, a contestação protocolada em 16/05/2018 é tempestiva.

A manutenção da tutela de urgência se impõe porque subsistem a probabilidade do direito e o perigo de dano, demonstrados pelo laudo pericial da produção antecipada de provas, não havendo prova de desídia do autor.

A impugnação aos orçamentos e o pedido de nova perícia revelam caráter genérico e protelatório, considerando que o laudo técnico foi homologado e não houve impugnação técnica tempestiva.

O valor da causa corresponde ao proveito econômico buscado no ajuizamento da ação e não se altera automaticamente por eventual majoração posterior de orçamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a tempestividade da contestação.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo processual observa a exclusão do primeiro dia e a inclusão do último, devendo ser
considerados feriados e pontos facultativos previstos no calendário forense.

A manutenção da tutela de urgência é cabível enquanto persistirem a probabilidade do direito e o perigo de dano evidenciados por laudo técnico idôneo.

O valor da causa corresponde ao proveito econômico perseguido na data do ajuizamento e não se altera automaticamente com atualização de orçamentos posteriores.

Impugnações genéricas a orçamentos e pedidos de nova perícia têm caráter protelatório quando já houver laudo técnico homologado e não impugnado tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 216, 218, §1º, 224, 272, §5º, 296, 300 e 1.015, I; Lei 11.419/2006, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021,
DJe
09/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021581-03.2025.8.11.0000 de decisãoda 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, declarou a intempestividade da contestação, indeferiu a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, e rejeitou a impugnação aos orçamentos, nova perícia e a correção do valor da causa.

A agravante alega que o prazo final para apresentar a contestação teria sido em 16-05-2018, considerando o ponto facultativo fixado para 30-04-2018 e o feriado de 01-05-2018, conforme o calendário forense.

Explica que
a existência de ponto facultativo, por sua própria natureza, implica a ausência de expediente forense regular e, consequentemente, a suspensão da contagem dos prazos processuais, nos termos do artigo 216 do Código de Processo Civil
.

Diz que, com isso, foi desconsiderada sua defesa de mérito, o que viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a discussão envolve a responsabilidade por 39 diferentes anomalias em uma complexa edificação, e se questionam se são vícios construtivos de sua responsabilidade, ou decorrem da falta de manutenção, do desgaste natural ou, ainda, do mau uso por parte do agravado.

Assegura que essas matérias demandam a produção de provas, sobretudo a pericial, já que o laudo produzido na ação cautelar (produção antecipada de provas), teve o objetivo de constatar e preservar o estado da coisa, não de exaurir a análise das causas e responsabilidades, o que seria impróprio para aquele procedimento.

Pontua que na contestação formulou pedido para que todas as intimações fossem publicadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM KHALIL, OAB/MT 6.487, no entanto a decisão
que autorizou o agravado a realizar as obras às suas expensas foi publicada em nome de advogado diverso.

Assegura que desde que foi concedida a tutela antecipada em 2018, o agravado não apresentou os três orçamentos solicitados; os itens que são objetos de controvérsia, não foram executados pelo Condomínio, conforme autorizado, o que descaracterizaria a urgência na medida, devendo então, ser revogada.

Assevera que o valor da causa foi subestimado.

Pede que seja recebida a contestação, a produção de prova técnica, reconhecer nula a intimação de Id n.
17038651
(na origem) e atos processuais subsequentes, a revogação da tutela de urgência, assim como acolher a impugnação ao valor da causa.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n.
298257855
).

Contraminuta no Id n.
299178364
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
a
grav
ado está fundamentado nos seguintes termos:

(...)

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A alegação de ausência de prestação jurisdicional formulada pela requerida não encontra amparo legal. O requerimento de apreciação de nulidade por suposta intimação irregular foi devidamente enfrentado e respondido pelo autor, o qual demonstrou que a intimação fora realizada em nome de advogado regularmente habilitado nos autos, conforme determina o art. 272, §5º, do CPC/2015, aliado ao disposto no art. 21 da Resolução nº 03/2018 do TJMT, que impõe ao advogado o dever de solicitar habilitação no
PJe
.

Restando, portanto, demonstrada a regularidade do ato, rejeito a preliminar suscitada.

II – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

A requerida sustenta o desaparecimento do requisito da urgência como fundamento para a revogação da tutela de urgência concedida em 2018, com base no art. 296 do CPC. Argumenta que houve inércia da parte autora por aproximadamente dois anos, bem como ausência de execução da totalidade dos itens do laudo pericial.

Todavia, os autos demonstram que a autorização judicial para execução das obras condicionava-se à apresentação de três orçamentos (ID. 17038651), sendo que a parte autora justificou nos autos (ID. 17817809) a impossibilidade imediata de execução em virtude da
indisponibilidade de recursos financeiros, o que afasta qualquer presunção de desídia ou abandono da causa.

Importa consignar que a manutenção da tutela antecipada deferida impõe-se à luz dos seguintes fundamentos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em tela, o laudo técnico pericial – produzido na ação cautelar apensada – evidenciou a existência de vícios construtivos relevantes, os quais demandam providências urgentes para garantir a segurança e a integridade estrutural do edifício.

A autorização judicial se deu mediante apreciação técnica e jurídica suficiente, estando mantida até ulterior deliberação. A alegação de suposta execução parcial ou ausência de orçamento não tem o condão de, por si só, afastar o perigo de dano já reconhecido por este juízo.

Assim sendo, indefiro o pedido de revogação da tutela provisória de urgência.

III – DA IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS E PEDIDO DE NOVA PERÍCIA

A requerida impugna genericamente os orçamentos acostados aos autos, alegando ausência de razoabilidade nos preços, desconexão com os vícios apontados no laudo técnico e necessidade de nova perícia.

Ocorre que o laudo pericial já fora objeto de homologação judicial, encontrando-se apto a embasar a presente demanda. Ademais, o deferimento da tutela de urgência lastreou-se nesse mesmo laudo, cuja eficácia e validade processual não foram infirmadas tempestivamente
por meio de agravo de instrumento, conforme exigência do art. 1.015, I, do CPC.

A pretensão de nova perícia neste momento revela-se manifestamente protelatória, devendo ser repelida para evitar indevido prolongamento do feito, máxime quando ausente impugnação técnica minimamente fundamentada.

IV – DA PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS

Sustenta a requerida a necessidade de correção do valor da causa, sob o fundamento de que os orçamentos atuais ultrapassariam o montante inicialmente atribuído.

Contudo, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido no momento da propositura da ação. A eventual majoração dos valores estimados não implica automática retificação do valor da causa, sobretudo quando esta já foi aceita sem impugnação específica e não se trata de ação de liquidação.

Dessa forma, entendo não ser o caso de correção do valor da causa ou de complementação das custas neste momento processual, podendo a questão ser reapreciada caso sobrevenha condenação líquida em valor diverso.

V – DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

A alegação de tempestividade da contestação apresentada pela ré também não subsiste. As partes acordaram em audiência (ID. 12625511) que o prazo para contestar iniciaria em 23/04/2018. Considerando os feriados dos dias 30/04 e 01/05/2018, o prazo final era 15/05/2018, tendo a defesa sido protocolada em 16/05/2018.

Assim, a peça contestatória é INTEMPESTIVA, nos termos do art. 218, §1º do CPC.
(Id n. 170897132 – autos em primeiro grau)

Com relação à tempestividade da contestação, ficou acordado em audiência que o prazo deveria fluir
a partir de 23-04-2018.

O juízo
a quo
considerou que o início seria o dia 23, enquanto que a agravante entende que começaria no dia 24.

Portanto, ao que consta, a divergência quanto a contagem do prazo para apresentar a contestação está em se incluiria o dia 23 ou começaria no dia 24 de abril, já que, ao contrário do que afirma a agravante, foi sim inserido o recesso do dia 30 de abril de 2018, no entendimento de primeiro grau.

Nesse aspecto, como o prazo processual conta-se, em regra, excluindo-se o primeiro dia e incluindo o dia do vencimento (art. 224 do CPC) e não houve nenhuma especificação em contrário, neste caso, o primeiro dia a ser contado é o dia 24 de abril de 2018, assim, ainda que considerados os pontos facultativos de 30-04 e 1º-05, a contestação poderia ter sido protocolada até o dia 16-05-2018
, prazo obedecido e por esse motivo, tempestiva, impondo-se que seja afastada a revelia.

No que diz respeito às demais questões, convém esclarecer que antes do ajuizamento desta Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada Ação de Produção Antecipada de Provas, cujo laudo pericial foi homologado
em 22-1-2017
e essa decisão transit
ou
em julgado
em 28-9-2017.

Desse modo, em relação a questionada tutela de urgência, teve fundamento na perícia e demais provas técnicas produzidas naquela oportunidade.

Ademais, não há prova de desídia do agravado que afaste a urgência a fim de justificar a revogação da tutela.

Quanto à intimação de Id n.
17038651
(nos autos na origem), antes dela, houve pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome do advogado Willian Khalil, OAB/MT 6.487 (Id n. 13245352), contudo,
embora tenha sido publicada em nome de
outros advogados, houve acesso à plataforma
PJe
por advogado habilitado nos autos e, por esse motivo é que o prazo iniciou-se em 14-12-2018, já que a intimação pelo portal eletrônico prevalece sobre aquela realizada pelo
DJe
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11 .419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no
art
. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios .

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui
status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.
”
(
STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)
.

O valor da causa, nestes casos é aquele que corresponda ao proveito econômico, assim o que foi indicado na petição inicial está de acordo com essa estimativa naquele momento processual, portanto, deve ser mantido.

Quanto à dilação probatória, as provas técnicas necessárias para a compreensão da controvérsia já foram elaboradas e no momento oportuno, quando ocorreram os danos, desse modo, nada mais há a ser investigado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar tempestiva a contestação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025